Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003194-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.
AGRAVADOS: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA E AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA e AUTO POSTO NOVA DÉCADA LTDA., nos termos do artigo 52 da Lei n. 11.101/2005.
O agravante sustenta que se trata de “pedido de recuperação judicial requerido em 13/11/2020 por Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda. e Auto Posto Nova Década Ltda., em que apontam débitos no importe de R$ 10.796.596,05, conforme se verifica pela petição inicial anexa (DOC. 05) e o credor Banco Safra S.A., ora recorrente, foi arrolado na Classe II – Garantia real pelo valor de R$ 1.918.784,75”; comenta que ao receber a inicial, a MMa Juíza determinou a realização de constatação prévia pelo administrador judicial, mas não foi analisada a questão quanto a irregularidade das empresas perante os órgãos públicos e a ausência de interesse processual ante a total falta de crise.
Aduz que a concessão da recuperação judicial depende da formalização do registro na Junta Comercial, devidamente regular; salienta que durante “o período de 180 dias estabelecido no artigo 1.033, IV do Código Civil, a sociedade limitada não sofreu transformação para se enquadrar como sociedade unipessoal, vindo a requerer recuperação judicial com seu registro irregular, aliás, com as sociedades dissolvidas, não há que se falar na possibilidade do pedido, devendo, portanto, ser extinta a presente ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil”.
Aduz que a demonstração da crise econômico-financeira é um pressuposto da ação e indispensável para o prosseguimento do feito recuperacional e as agravadas não demonstraram tal fato; “analisando o Balanço patrimonial e o fluxo projetado das empresas verifica-se que sempre estiveram com caixa positivo, no entanto, curiosamente, no ano de 2019 a Carmelitano demonstrou um gasto com “despesas administrativas” que se comparado ao mesmo período dos anos de 2017 e 2018, foi de um salto de mais de 100%, ou seja, passou de R$ 1.059.821,93 de 2017 e R$ 994.584,40 de 2018 para R$ 2.235.500,52 em 2019.”
Comenta que “fazendo uma análise do Balanço patrimonial verifica-se que houve um aumento expressivo nos valores gastos com “material de consumo” Veja que os gastos com “material de consumo” em 2018 foi de apenas R$ 10.104,89, porém, em 2019, o valor é de R$ 336.201,66, ou seja, um salto de mais de 3.000% de gastos com “material de consumo”, em um período que a própria recuperanda alega ser de crise”.
Requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada, em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Lei 11.101/05. No mérito, pugna pela confirmação do efeito suspensivo, reformando a r. decisão agravada, para fins de que seja extinta sem julgamento do mérito a recuperação judicial (id 77612455).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De fato, a recuperanda Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda. consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como Sociedade Empresária Limitada. Na alteração contratual n. 02, em sua Cláusula Primeira, consta o registro de que a sócia Malaine Polliana Garcia Mendes se retirou da sociedade e transferiu suas quotas de capital social (R$ 20.000,00), direta e irrestritamente ao único sócio restante, José Milton Mendes; tal alteração foi protocolada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 19.02.2020.
Quanto à empresa Auto Posto Nova Década Ltda., também consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica como Sociedade Empresária Limitada e em sua sétima alteração contratual protocolado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14.02.2020, retirou-se da sociedade o sócio Edvaldo Socorro Mendes e transferiu suas quotas de capital social (R$ 5.000,00), direta e irrestritamente ao único sócio restante, José Milton Mendes.
Todavia, no Laudo Técnico de Constatação Prévia, o perito contador constatou: “Considerando as análises acima referenciadas, se pode concluir que as empresas do Grupo apresentaram os documentos comprobatórios dos requisitos previstos nos art. 47, 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, com o destaque feito acima (...) Considerando as análises acima referenciadas, o diagnóstico global oriundo do Modelo de Suficiência Recuperacional adotado nesta Constatação, será pela indicação ao deferimento do processamento da recuperação judicial, todavia, limita-se este Perito apenas a apresentar os indicativos, cabendo apenas ao d. Juízo o seu deferimento.”
Embora haja indícios de relevância nos argumentos do agravante em relação à formalização do registro na Junta Comercial, não ficou devidamente demonstrado, até o momento, em que consiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a suspensão da decisão agravada poderá acarretar irreversibilidade da medida e enormes prejuízos financeiro às agravadas.
Nesse passo, pertinente a formação do contraditório com a vinda de mais elementos para o julgamento do mérito do presente recurso.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo e/ou ativo.
Intimem-se os agravados para apresentar as contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 1a de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora